Tribunal: TJES
Processo: 5010777-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010777-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO FREITAS COELHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E COOPERADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação Monitória que, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa de crédito e cooperado, inverteu o ônus da prova e atribuiu à instituição financeira o ônus de arcar com os honorários periciais, cuja produção foi requerida exclusivamente pela parte adversa.

2. A Agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista, por se tratar de ato cooperativo típico, e defende que a inversão do ônus probatório não acarreta a inversão do ônus financeiro de custeio da prova, que competiria a quem a requereu, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as normas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre a relação entre cooperativa de crédito e cooperado em contratos financeiros; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova, com fundamento na legislação consumerista, acarreta a transferência do encargo financeiro da prova pericial à parte adversa, mesmo quando não a tiver requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado (Súmula nº 297) no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, estendendo-se às cooperativas de crédito quando estas desempenham atividades análogas às daquelas, o que legitima a incidência da norma consumerista na espécie.

5. A inversão do ônus probatório, deferida nos moldes da legislação consumerista, não acarreta a automática obrigação de a parte contrária custear os honorários periciais requeridos exclusivamente pela parte hipossuficiente, cabendo àquela a faculdade de adiantar os custos para se desincumbir do encargo ou sujeitar-se às consequências processuais de sua omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão interlocutória, afastando a determinação de custeio obrigatório dos honorários periciais pela parte Agravante.

Tese de julgamento: 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre cooperados e cooperativas de crédito quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ). 2. A inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) não implica a automática inversão do ônus financeiro de custear a prova pericial (art. 95, CPC), cabendo à parte contra quem o ônus foi invertido a faculdade de adiantar os honorários ou arcar com as consequências processuais da não produção da prova.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 95; Código de Processo Civil, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/10/2022; TJES, Agravo de Instrumento 50038946020248080000, Rel. Marianne Judice de Mattos, DJe 10/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5007561-88.2023.8.08.0000, Rel. Annibal de Rezende Lima, DJe 16/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO em face da respeitável decisão (id 71435321) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos da Ação Monitória nº 0016725-95.2020.8.08.0024, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO FREITAS COELHO.

Na origem, cuida-se de Ação Monitória por meio da qual a Agravante almeja o recebimento da quantia de R$ 251.449,79 (duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e setenta e nove centavos), oriunda de débitos de cartão de crédito inadimplidos pelo Agravado.

O Juízo
a
quo
, na decisão agravada, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e, por conseguinte, atribuiu à Agravante o encargo de arcar com os honorários periciais, cuja produção foi requerida exclusivamente pelo Agravado.
Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, (a) a inaplicabilidade da legislação consumerista à relação jurídica estabelecida entre cooperativa e cooperado, por se tratar de ato cooperativo típico e (b) que a inversão do ônus da prova não implica, necessariamente, a inversão do ônus financeiro de custeio da perícia, o qual, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil, compete a quem a requereu.

Pela decisão id 14798163, foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010777-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO FREITAS COELHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a controvérsia cinge-se a duas questões centrais: a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre a cooperativa de crédito e seu cooperado e, como desdobramento, a responsabilidade pelo custeio da prova pericial.

No que tange à primeira questão, a alegação da Agravante de que a relação jurídica em debate não se submete às normas consumeristas, em um juízo de cognição sumária, não demonstra a plausibilidade necessária para suspender a decisão neste ponto.

Isto porque o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, possui entendimento consolidado no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297, e que tal entendimento se estende às cooperativas de crédito quando estas desempenham atividades análogas às das instituições financeiras, o que parece ser o caso dos autos.

Nesse sentido, já decidiu aquela Corte Superior que "
A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações travadas entre cooperados e cooperativas quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras
[...]
" (AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Desse modo, a decisão agravada, ao aplicar a legislação consumerista, demonstra estar em consonância com a jurisprudência dominante, o que contraria a tese recursal neste particular.

De outro lado, no que se refere à imposição do custeio dos honorários periciais, penso haver plausibilidade na alegação.

Conforme salientado, a decisão agravada, após inverter o ônus probatório, determinou que a Agravante arcasse com os honorários da perícia contábil requerida unicamente pelo Agravado.

Entretanto, a inversão do encargo probatório não implica, de forma automática, a imposição do ônus econômico da produção da prova à parte contrária. A consequência, em verdade, revela que a parte sobre a qual recai o ônus probatório invertido pode optar por não arcar com o encargo financeiro, submetendo-se, contudo, aos efeitos processuais decorrentes de sua inércia.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE CONSUMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. PERÍCIA. HONORÁRIOS. ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE. ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da prova.

4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Neste sentido também tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento da Corte Superior de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGRA DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO DAS CUSTAS PERICIAIS ENTRE AS PARTES . ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO. 1. Quando a perícia for determinada de ofício pelo juízo, o valor deve ser rateado entre as partes, conforme regra do artigo 95 do CPC . 2. Embora haja inversão do ônus da prova em relações consumeristas, conforme jurisprudência pacificada do C. Superior Tribunal de Justiça, o ônus da prova e o ônus de seu pagamento não devem ser confundidos. 6 . Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 24 de junho de 2024. RELATORA

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50038946020248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível. Dje 10/07/2024)

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – FRAUDE EM MEDIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELO CONSUMIDOR – ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS FINANCEIRO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o ônus da prova é da concessionária de energia elétrica nos casos em que se discute a autoria por fraude em medidor (de energia elétrica) . 2. O § 1º, art. 373, do Código de Processo Civil, impõe que a parte, após invertido o ônus probatório, seja intimada para se desincumbir do ônus processual que lhe foi atribuído, contexto em que poderá postular a produção da prova respectiva ou, então, arcar com as consequências jurídicas decorrentes da sua não produção. 3 . A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no recurso especial nº 575.905, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, é no sentido de que a “inversão do ônus probatório não acarreta a obrigação de suportar as despesas com a perícia, implicando, tão somente, que a parte requerida arque com as consequências jurídicas decorrentes da não produção da prova” .

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007561-88.2023.8.08 .0000, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível. Dje 16/02/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para afastar a obrigatoriedade do ônus financeiro imposto à Agravante, sem prejuízo de, à luz do disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, pretender se desincumbir de seu encargo probatório mediante a postulação e custeio da referida prova técnica.